Tribunal: STM
Processo: 7001443-10.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. LEI Nº
8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. REQUERIMENTO DE IMPORTAÇÃO 20
(VINTE) ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA DO ENDEREÇO DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL
BÉLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. EM FAVOR DA DPU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. RÉU
TECNICAMENTE PRIMÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. BENEFÍCIO SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS.
REVOGAÇÃO. SURSIS. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO
PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
acusado civil que insere declaração falsa em requerimentos para retificação do Certificado
Internacional de Importação (CII) perante a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados
(DFPC), prática que atenta frontalmente contra A segurança necessária e fundamental atividade
fiscalizatória desenvolvida pelo Exército Brasileiro. Precedentes do STM. Preliminar de
incompetência desta justiça especializada rejeitada por unanimidade.
Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil que,
imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere em dois requerimentos de
desembaraço alfandegário, dirigidos à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC)
do Comando da 2ª Região Militar declaração falsa referente ao endereço de
entrega/armazenagem de 20 (vinte) espingardas originárias de empresa bélica, localizada na
Turquia, e conclui seu desiderato com a retificação do Certificado Internacional de Importação
(CII) e o recebimento do armamento em local diverso do constante na Guia de Trânsito expedida
pela DFPC.
Quando a Defensoria Pública da União estiver impossibilitada de atuar no feito, por falta de
comprovação sócio econômica do assistido ou outro requisito técnico estipulado pela DPU, ou
ainda, na hipótese de não estar a entidade devidamente estruturada, deve ser nomeado defensor
dativo, no âmbito da JMU, que, somente nesse caso, fará jus aos honorários advocatícios, a teor
do Ato Normativo nº 211, de 17 de abril de 2006, do STM.
Denomina-se tecnicamente primário o réu que comete novo crime, antes de transitar em julgado
a sentença que o tenha condenado por crime anterior ou após o decurso de 5 (cinco) anos da
extinção da punibilidade, a teor do art. 71, caput e § 1º, do CPM, afastando-se, assim, o
reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso I, do CPM, referente à
reincidência. Precedentes do STF e do STM.
Impõe-se a revogação do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) ao
sentenciado que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação pessoal e
não comparece à sessão admonitória designada e, dessa forma, age com evidente menoscabo ao
Poder Judiciário, a teor do art. 84, inciso II, do CPM.
Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001443-10.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar para
julgar civil, aventada pela Defesa, para confirmar a competência desta Justiça
Especializada para processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento parcial ao
recurso ministerial para, mantendo a condenação imposta ao Civil FERNANDO
HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, revogar o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), ante a ausência de preenchimento dos requisitos
elencados no art. 84, inciso II, do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se suspeito o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001443-10.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR
CIVIS. LEI Nº 8.457/92 (LOJM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. REQUERIMENTO DE
IMPORTAÇÃO 20 (VINTE) ESPINGARDAS. DECLARAÇÃO FALSA DO ENDEREÇO DE
ARMAZENAMENTO DO MATERIAL BÉLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EM FAVOR DA DPU.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. BENEFÍCIO SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS. REVOGAÇÃO.
SURSIS. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Infere-se da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar acusado civil que insere declaração falsa em requerimentos para retificação do
Certificado Internacional de Importação (CII) perante a Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados (DFPC), prática que atenta frontalmente contra A segurança necessária e
fundamental atividade fiscalizatória desenvolvida pelo Exército Brasileiro. Precedentes do
STM. Preliminar de incompetência desta justiça especializada rejeitada por unanimidade.
Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil
que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere em dois requerimentos
de desembaraço alfandegário, dirigidos à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados
(DFPC) do Comando da 2ª Região Militar declaração falsa referente ao endereço de
entrega/armazenagem de 20 (vinte) espingardas originárias de empresa bélica, localizada
na Turquia, e conclui seu desiderato com a retificação do Certificado Internacional de
Importação (CII) e o recebimento do armamento em local diverso do constante na Guia de
Trânsito expedida pela DFPC.
Quando a Defensoria Pública da União estiver impossibilitada de atuar no feito, por falta de
comprovação sócio econômica do assistido ou outro requisito técnico estipulado pela DPU,
ou ainda, na hipótese de não estar a entidade devidamente estruturada, deve ser nomeado
defensor dativo, no âmbito da JMU, que, somente nesse caso, fará jus aos honorários
advocatícios, a teor do Ato Normativo nº 211, de 17 de abril de 2006, do STM.
Denomina-se tecnicamente primário o réu que comete novo crime, antes de transitar em
julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior ou após o decurso de 5 (cinco)
anos da extinção da punibilidade, a teor do art. 71, caput e § 1º, do CPM, afastando-se,
assim, o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso I, do CPM,
referente à reincidência. Precedentes do STF e do STM.
Impõe-se a revogação do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis)
ao sentenciado que, esquivando-se de suas obrigações processuais, inviabiliza a intimação

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
pessoal e não comparece à sessão admonitória designada e, dessa forma, age com evidente
menoscabo ao Poder Judiciário, a teor do art. 84, inciso II, do CPM.
Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar para julgar civil, aventada pela Defesa, para confirmar a competência
desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. No mérito, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao apelo defensivo e em dar provimento parcial ao recurso ministerial, para,
mantendo a condenação imposta ao Civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, revogar o
benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), ante a ausência de preenchimento dos
requisitos elencados no art. 84, inciso II, do CPM.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar contra a sentença proferida em 18 de novembro de 2019 pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES à pena
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade
ideológica), concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo
período de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.
Tendo por suporte os fatos apurados no IPM nº 129-84.2016.7.02.0102, o Parquet das Armas ofereceu
denúncia contra o ora apelante/apelado, in litteris:
"[...] A empresa MILITARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA., cujo representante legal é o ora
denunciado, consoante se depreende da documentação encartada no Inquérito Policial
Militar, obteve junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados o Certificado
Internacional de Importação (CII) nº 5285/DFPC (fls. 19), documento que lhe autoriza
importar 20 (vinte) espingardas fabricadas por HATSAN Arms Companny, empresa situada
na Turquia. O pedido foi feito em 15 de maio de 2015 e autorizado em 1 de outubro de
2015, pelo Gen Bda IVAN FERREIRA NEIVA FILHO, Diretor daquele órgão. No requerimento
prévio para obtenção do CII (fls. 18), informou que as armas seriam encaminhadas para a
Rua Fco. Palheta de Melho, 165, Barueri (fls. 18).
2. De ser destacado nesse documento o item 4. COMPROMISSOS DO IMPORTADOR, com o
seguinte conteúdo: 'O importador através do seu representante legal, certifica que as
mercadorias acima descritas não serão revendidas, desviadas, transferidas ou de qualquer
modo enviadas a outro país, na sua forma original ou incorporadas, através de processo
intermediário, em outros itens, sem autorização prévia da Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados. O importador também firma o compromisso de notificar
imediatamente à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados sobre qualquer
modificação do que for descrito acima. Caso seja necessária uma verificação da entrega, o
importador fica comprometido a obter e prestar as informações necessárias. QUALQUER
INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA INTENCIONALMENTE NESTA DECLARAÇÃO SUJEITARÁ O

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
IMPORTADOR ÀS PENAS DA LEI'.
3. Em 7 de outubro de 2015 a empresa MILITARIA, pelo ora denunciado, requereu retificação
do CII n° 5285/DFPC, a fim de corrigir a descrição das espingardas importadas (fls. 20). Em
24 de novembro requereu ao Comando da 2ª Região Militar fosse realizado o desembaraço
alfandegário do material importado, indicando nessa oportunidade que a mercadoria seria
armazenada no depósito da empresa SPORT CENTER LOPES LTDA (CR n° 4853), localizada
na Av. dos Autonomistas, 3270, Osasco/SP (fls. 21). Em 28 de dezembro seguinte o mesmo
requerimento foi reiterado, contendo a mesma informação de destino das espingardas (fls.
22 e 154).
4. Deferido o requerimento, foi expedida a guia de tráfego n° 03.680.265 pela SFPC/2ª RM
(fls. 59), dela constando expressamente a empresa Sport Center Lopes como local de
destino das armas.
5. Segundo apurado nos autos, o chefe da SFPC/2, na data de 19 de março de 2016,
determinou a realização de inspeção de rotina na empresa Sport Center no intuito de
fiscalizar a regularidade do depósito daquelas armas, oportunidade em que os militares
encarregados da diligência constataram que as armas nunca estiveram no local, conforme
certificado às fls. 45.
6. De fato, o Sr. Edson Moreno Lopes, responsável pela empresa Sport Center, informou que
as vinte espingardas importadas pela empresa Militaria jamais estiveram na sede de sua
empresa e que desconhecia a informação constante do aludido requerimento de
desembaraço alfandegário efetuado pelo denunciado (fls. 129/131).
7. Ato contínuo, os militares encarregados da fiscalização- se dirigiram na mesma data para
a empresa Mildot Comércio de Materiais de Segurança Exportação e Importação Ltda, de
titularidade do filho do ora denunciado, sediada na cidade de Barueri/SP, no endereço que
inicialmente fora registrado no requerimento de concessão de CII, e lá encontraram as vinte
espingardas importadas pela empresa Militaria, oportunidade em que lavraram o auto de
infração de fls. 54, bem como apreenderam as armas (termo de apreensão de fls. 56/57) e
as levaram para a Delegacia de Polícia de Barueri/SP, tudo devidamente registrado no
boletim de ocorrência n° 1716/2016 (cópias as fls. 68/74).
8. Apurou-se ainda que o Certificado de Registro da empresa Mildot fora cancelado pela 2ª
Região Militar, conforme se extrai da informação do sistema SIGMA (cópia às fls. 81), sendo
este fato que levou o denunciado a inserir a informação falsa no requerimento de fls. 154.
Note-se que o cancelamento foi registrado (fls. 82) em 1 de outubro de 2015, em meio a
todo o tumultuado processo de importação das 20 espingardas. Por tal razão, nos
requerimentos de 24/11 e 28/12/2015 já indicava a SPORT CENTER LOPES LTDA. como
destino das armas.
9. Na verdade, trata-se de falsidade ideológica, já que o denunciado nunca intentou mandar
as armas para aquele destino, como o próprio dono do estabelecimento afirmou no
inquérito. Note-se, ainda, a suspeita troca de mensagens entre ANDREY GABRIEL e MARCEL
DANFENBACK (fls. 101), nas quais este informa que Fernando Humberto queria lhe repassar
todas as espingardas por estar vencido o CR da empresa MILDOT. Nesse diálogo suspeito,
travado no dia 18 de março de 2016, DANFENBACK revela ter conhecimento de que as
armas serão apreendidas, o que acabou por acontecer no dia seguinte. Registre-se,
também, as afirmações feitas por Yuri Gomes Miguel, que se apresentou como
representante da MILDOT no dia da vistoria, afirmando que as armas não foram enviadas
para a SPORT CENTER porque a transportadora chegou muito tarde na empresa, solicitando
que as armas ficassem depositadas na MILDOT. A mentira, ao final, apenas confirma a trama
empreendida pelo denunciado.
10. A falsidade ideológica, consistente na inserção de informação falsa em dois

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
requerimentos feitos ao Comando da 2ª Região Militar, à toda evidência, atenta contra a
administração militar, particularmente em relação à atividade de fiscalização de produtos
controlados, atribuição do Exército Brasileiro, na forma regulamentada pelo Decreto n°
3.665/2000, conhecido como R-105. Nesse sentido, importante destacar que o destino do
produto controlado, ou seja, o endereço para onde será transportado, é essencial para a
expedição de Guia de Tráfego, documento hábil ao transporte do produto em conformidade
com a regulamentação legal, afastando tipicidade dos crimes do Estatuto do
Desarmamento, como no caso em apreço. Para tanto, basta esclarecer que a guia de
tráfego, expedida em cinco vias, acompanhará o produto até o destinatário, na forma do art.
172 do aludido R- 105. A declinação do endereço de destino do produto controlado é o que
permite ao Exército o pleno exercício do dever legal de fiscalização.
11. Dessa forma, conclui-se que, ao inserir informação falsa em dois requerimentos de
desembaraço alfandegário dirigido ao comando da 2ª Região Militar, o ora denunciado, livre
e conscientemente, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante, ou seja, o destino
de vinte armas de uso restrito, em detrimento da administração militar, caracterizando-se a
prática, por ele, do delito descrito no artigo 312 do Código Penal Militar. Assim, sendo
objetiva e subjetivamente típica e reprovável sua conduta, está ele incurso no crime
previsto no artigo 312 c/c o artigo 9°, inciso III, alínea 'a', todos do Código Penal Militar. [...]".
A denúncia foi recebida em 7 de dezembro de 2016 (evento 1, arq. 5, da APM nº 129-84.2016.7.02.0102).
O acusado foi citado por edital[1]em 24 de abril de 2018.
Na qualidade de testemunhas ministeriais, prestaram declarações o Sr. Edson Moreno Lopes; o Sr.
Rodrigo Stochi Logadouro; o Sr. Andrey Gabriel dos Santos, o Sr. Marcelo Danfenback e o Sr. Pedro
Henrique dos Santos Queiroz (eventos 70/74 da APM).
Pela Defesa, foi ouvido em juízo o Sr. Alexandre de Almeida (evento 178 da APM).
Em sede de alegações escritas, requereu o MPM a procedência da ação, para condenar o acusado nas
sanções penais do art. 312 do CPM, com a fixação da pena acima do mínimo legal, considerando tratar-se
de réu reincidente, a intensidade do dolo, a indiferença perante a justiça e a ausência de
arrependimento[2].
Na mesma fase processual, a nobre DPU suscitou preliminar de incompetência da JMU para
processamento e julgamento o feito. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado por ausência de dolo
ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM
(fls. 147/166).
Em 18 de novembro de 2019, o douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM julgou
procedente a denúncia, para condenar o civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade
ideológica), concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade (evento 257 da APM).
O MPM foi intimado dos termos da sentença em 19 de novembro de 2019 (evento 262 da APM) e interpôs
o presente recurso em igual data (evento 263 da APM).
A Defesa tomou ciência do decisum condenatório em 26 de novembro de 2019 (evento 264 da APM) e
protocolou a presente apelação no dia 29 imediatamente posterior.
Em suas razões recursais (evento 1, arq. 5), o representante ministerial pugnou pela reforma do decreto
condenatório, para aumentar o quantum fixado na pena imposta em decorrência do reconhecimento da
circunstância agravante prevista no art. 70, inciso I, do CPM (reincidência), em tese, não verificada pelo
Juízo de piso. E, também, pleiteou a cassação do benefício da suspensão condicional da pena (sursis)
concedido ao nominado civil, com fulcro no art. 84, inciso I, do CPM.
Em contrarrazões, a Defesa requereu (evento 1 arq. 6) a manutenção da sentença recorrida no tocante à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
dosimetria da reprimenda, bem como a manutenção do sursis concedido ao apelante/apelado.
Em contrapartida, a Defesa, em sede de razões de apelação (evento 1 arq. 3), arguiu preliminar de
incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito. No mérito, buscou a reforma da sentença
vergastada, pelo para absolver o apelante/apelado por ausência de dolo ou aplicação do princípio do in
dubio pro reo, com arrimo no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, bem como requereu o arbitramento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União.
Por seu turno, em contrarrazões (evento 1, arq. 4), o Parquet Miliciens requereu a rejeição da preliminar
aventada pela Defesa e o desprovimento do recurso defensivo com a manutenção da sentença
condenatória.
Pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de
Freitas Júnior, por meio do Parecer acostado ao evento 7, tendo opinado pelo conhecimento dos
presentes recursos, pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
defensivo e provimento do appellatum ministerial.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIL ARGUIDA PELA DEFESA
Aprecio a preliminar trazida aos autos pela Defesa, referente à incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar o feito, sob a alegação de que a conduta do réu em nada afetou os princípios da
hierarquia e da disciplina, tampouco as funções típicas das Forças Armadas.
Em abono a sua premissa aduz que o controle e registro de armas é uma atividade subsidiária, atípica e
de natureza civil realizada pelo Exército Brasileiro. Portanto, os fatos narrados na peça exordial não
ofenderam diretamente a instituição militar, tampouco os militares em sua função típica.
No que tange à presente questão, essencialmente decisiva ao conhecimento ou não do recurso, confirmo
a competência desta Justiça Especializada Castrense para processar e julgar o crime de falsidade
ideológica (art. 315 do CPM) praticado por civil, conforme o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os crimes
militares definidos em lei[3]. Por sua vez, o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992
(Lei de Organização da Justiça Militar), que organiza a JMU, dispõe sobre a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis.
Já o Código Penal Militar considera como crimes militares em tempo de paz os praticados por "qualquer
que seja o agente", seja ele, "militar da reserva, ou reformado, ou por civil", contra a "ordem
administrativa militar", nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Dessa forma, a competência é
atraída para o processamento e o julgamento do feito para a Justiça Militar da União.
Atenta frontalmente contra a ordem administrativa militar a conduta de civil que, em dois requerimentos
de desembaraço alfandegário, dirigidos ao Comando da 2ª Região Militar, insere declaração falsa
referente ao endereço de entrega/armazenagem de 20 (vinte) espingardas originárias de empresa
localizada na Turquia e conclui seu desiderato recebendo o armamento em local diverso do constante na
Guia de Trânsito.
Ademais, verifico que a Defesa, no início da fase processual, impetrou habeas corpus com o intuito de
debater o tema, conforme o HC nº 196-84, de minha relatoria, julgado em 23 de novembro de 2017, do
qual se extrai o fragmento da ementa a seguir:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
MILITAR. RÉU CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FALSO ENDEREÇO.
ARMAZENAMENTO DE ARMAS. CONTROLE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. OFICIAL DA RESERVA.
CRIME ATENTATÓRIO CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JMU.
ATO ADMINISTRATIVO ERRÔNEO. AUSÊNCIA DE OFENSA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
IMPOSSÍVEL ANÁLISE. EXIGÊNCIA DE DELIBAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUADA A VIA
ESCOLHIDA. ORDEM DENEGADA.
Atrai a competência da Justiça Militar da União o agir do militar da reserva que, em tese,
presta informação falsa sobre o endereço destinado ao armazenamento de material bélico
controlado pelo Exército Brasileiro. Inteligência do artigo 124 da Carta da República, c/c o
artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do CPM.
[....]
Ordem denegada. Decisão unânime."
Ainda nesse sentido, colaciono entendimento desta Corte, em caso análogo, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA). CRIME MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE
VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES.
DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS. FORTE PROVA INDICIÁRIA.
PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA.
1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA) caracteriza atividade
militar inserida na fiscalização de produtos controlados atribuída ao Exército Brasileiro pelo
inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto nº 24.602, de 6.7.1934,
recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do Desarmamento (Decreto nº 5.123, de
1º.7.2004); e pelo Decreto nº 3.665, de 20.11.27/*000 (R-105).
2. Desse modo, a JMU é competente para processar e julgar os crimes militares de corrupção
passiva e ativa cometidos contra essas atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro
[...]".
(Apelação nº 700 1188-52.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Publicado no Dje em 5/6/2020.)
E, também:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIDADE. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O Paciente fez uso de certidão falsa de antecedentes e firmou, ainda, declarações mendazes
perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2), 'a fim de instruir
requerimento para renovação de certificado de registro de atirador/colecionador de
armamentos'.
A Constituição Federal atribui à União a competência para autorizar e fiscalizar a produção e
o comércio de material bélico (artigo 31, inciso VI).
No contexto dessa competência, o Comando do Exército exerce atividades diversas de
fiscalização e de controle de material bélico, destacadamente daqueles que se distinguem
como de emprego militar e, portanto, de uso restrito das Forças Armadas (Lei
Complementar nº 97/1999, Lei nº 10.826/2003, Decreto nº 3.665/2000 e Decreto nº
5.123/2004, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003).
À luz dessa resumida definição de competência, não é difícil concluir que essas atividades
de fiscalização e de controle de material bélico - repita-se: notadamente de uso restrito -
enquadram-se no espectro da destinação constitucional das Forças Armadas, conforme

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
definido no artigo 142 da Carta Magna.
In casu, os atos praticados pelo Paciente tinham como objeto a obtenção de um certificado
de atirador/colecionador de produtos de uso controlado, cuja fiscalização é de
responsabilidade do Comando do Exército, sendo certo, pois, que em jogo se encontravam a
eficiência e a eficácia dessas atividades vinculadas à destinação constitucional dessa Força,
o que, de per si, atrai a competência da Justiça Militar, nos termos do artigo 124 da
Constituição Federal e do artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do Código Penal Militar.
Ordem denegada.
Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 178-34.2015.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Julgada em 15/9/2015.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar civil, aventada pela
Defesa, para confirmar a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito.

II - DO MÉRITO
Uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal, os apelos merecem ser conhecidos.
Primeiramente, aprecio o recurso da Defesa.
A tese defensiva gravita em torno da absolvição do réu por ausência de dolo ou por aplicação do princípio
do in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "d", do CPPM, bem como em torno do
arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União.
Melhor sorte não assiste à Defesa.
A carga acusatória dirigida ao réu, em síntese, consiste em inserir declaração diversa da que deveria ser
escrita em documento particular, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
em frontal atentado contra a Administração Militar. Na prática, imputou-se o cometimento de falsidade
ideológica, em face de dois requerimentos de desembaraço alfandegário dirigidos ao Comando da 2ª
Região Militar, nos quais foi inserida informação falsa referente ao endereço de entrega/armazenagem de
20 (vinte) espingardas, originárias da empresa HATSAN Arms Companny, sediada na Turquia.
No transcurso da instrução criminal, foi revelada a seguinte fraude: o civil FERNANDO HUMBERTO
HENRIQUES FERNANDES, representante legal da empresa MILITARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA.,
requereu, junto à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), em 15 de maio de 2015, o
Certificado Internacional de Importação (CII), com o objetivo de importar 20 (vinte) espingardas
fabricadas na Turquia. Para tanto, informou que essas armas seriam encaminhadas para a Rua Fco.
Palheta de Melho, 165, Barueri/SP
Em 1º de outubro de 2015, o Gen Bda IVAN FERREIRA NEIVA FILHO, Diretor da DFPC, autorizou a
expedição do CII nº 5285/DFPC, conforme requerido pelo réu.
A fim de realizar o desembaraço alfandegário do armamento importado, em 24 de novembro de 2015, o
nominado civil, em requerimento dirigido ao Comando da 2ª Região Militar, indicou, como local de
entrega/armazenagem, a empresa SPORT CENTER LOPES LTDA, situada na Av. dos Autonomistas, 3270,
Osasco/SP.
Em 28 de dezembro imediatamente posterior, o réu reiterou o citado pedido para liberação das
espingardas, novamente indicando o endereço desse estabelecimento, localizado em Osasco. Assim, foi
expedida a guia de tráfego n° 03.680.265 pela SFPC/2ª RM
Entretanto, em 19 de março de 2016, foi realizada inspeção de rotina na empresa SPORT CENTER LOPES
LTDA e verificou-se que os referidos requerimentos continham informação não condizente com a
realidade, haja vista que as espingardas não foram entregues, tampouco armazenadas nesse

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
estabelecimento.
Tal descoberta fora possível após o Sr. Edson Moreno Lopes, representante da empresa SPORT CENTER,
afirmar que o armamento importado não foi recebido/armazenado na sede de sua instituição comercial.
Ademais, os militares que realizavam a inspeção de rotina se deslocaram para a sede da empresa
MILDOT COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, de titularidade do
filho do réu, com sede em Barueri/SP, e localizaram as 20 (vinte) espingardas importadas pela sociedade
comercial MILITARIA.
Portanto, o material bélico em apreço foi armazenado em endereço diverso do declarado no Certificado
Internacional de Importação (CII).
Tal constatação conflita com o item 4 do CII que estabelece: "QUALQUER INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA
INTENCIONALMENTE NESTA DECLARAÇÃO SUJEITARÁ O IMPORTADOR ÀS PENAS DA LEI".
Trata-se, a toda evidência, de uma declaração falsa, juridicamente relevante e penalmente reprovável,
voltada a permitir o desembaraço alfandegário que viabilizou o recebimento das 20 (vinte) espingardas
importadas pela empresa MILDOT, em oposição ao cancelamento do Certificado de Registro imposto a
essa sociedade comercial pela 2ª Região Militar, o que agora traz à tona o real motivo do
apelante/apelado ter a inserido informação diversa da que devia ser escrita nos citados requerimentos.
A simples inserção de declaração falsa em documento particular, por ser prejudicial à Força Terrestre, no
exercício de atividade de fiscalização de produtos controlados, configura crime de falsidade ideológica,
com tipificação no art. 312 do Código Penal Militar, in verbis:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
A deliberada vontade de o autor do delito de indicar endereço diverso do qual o armamento importado foi
realmente recebido e armazenado é comprovada não apenas pelo próprio documento de CII, mas
também pelos depoimentos testemunhais
Registre-se que o réu permaneceu na qualidade de revel durante a instrução processual, mesmo tendo
constituído advogado particular para patrocinar o feito, demonstrando sua completa indiferença aos fatos
apurados.
Por tais argumentos e por não ser minimamente verossímil que tenha havido equívoco e não dolo por
parte do agente, a sua intenção de fraudar a atividade fiscalizatória realizada pelo Exército Brasileiro está
caracterizada e merece pronta resposta penal.
No tocante ao pedido defensivo de fixação de honorários a serem suportados pelo assistido em favor do
Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da DPU, sob o argumento de que não há declaração
de hipossuficiência do acusado, portanto, o pagamento pleiteado seria a título de ressarcimento do uso
do serviço público prestado, novamente, labora em equívoco a nobre DPU.
Em casos desse jaez, em que a DPU for impossibilitada de atuar no feito, por falta de comprovação sócio
econômica do assistido ou outro requisito técnico estipulado pela referida entidade, ou ainda, quando não
esteja devidamente estruturada, deve ser nomeado defensor dativo, no âmbito da JMU, que fará jus aos
honorários advocatícios, a teor do Ato Normativo nº 211, de 17 de abril de 2006, desta Corte.
Portanto, indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da DPU por falta de amparo
legal.
Passo agora à análise do recurso ministerial.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
O representante do Parquet das Armas busca o aumento do quantum fixado na pena imposta em
decorrência do reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso I, do CPM
(reincidência), bem como a cassação do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) concedido
ao civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES.
Razão assiste ao apelante/apelado, em parte.
No caso em testilha, constatou-se que a sociedade empresarial MILITARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO Ltda,
representada legalmente pelo Sr. FERNANDO HUMBERTO, importou 20 (vinte) espingardas fabricadas por
HTSAN Arms Companny, empresa situada na Turquia, e na, guia de importação, fez constar o endereço
onde seria armazenada a mercadoria, qual seja, na empresa SPORT CENTER LOPES Ltda, localizada na
Av. Dos Autonomistas, 3270, Osasco, SP. Todavia, após investigações de rotina pela SFPC/2, verificou-se
que as espingardas jamais foram recebidas naquela localidade.
Conforme apurado, nos requerimentos protocolados em 24 de novembro de 2015 e em 28 de
dezembro seguinte, o réu inseriu declaração falsa referente ao endereço de entrega/armazenamento
do armamento importado, e assim, afrontou a segurança necessária e fundamental das atividades
fiscalizatórias desenvolvidas pela Administração Militar.
Em suas razões recursais, o MPM requereu o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art.
70, inciso I, do CPM (reincidência), bem como a cassação sursis, sob o argumento de que o
apelante/apelado fora condenado por sentença definitiva pela prática do delito de calúnia contra o, à
época, Diretor da DFPC, e a sentença vergastada não apreciou essa majorante.
Restou consignado no decreto condenatório recorrido que:
"11. Aos 26 de julho de 2017, a 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar,
encaminhou a este Juízo, cópia da denúncia e da sentença referente ao processo nº
0000020-42.2012.7.11.0011, dando conta de que o acusado havia sido condenado pelo
crime de calúnia previsto no artigo 214 do CPM, à uma pena de 01 (hum) ano e 04 (quatro)
meses de detenção (evento 1/documento 17/páginas 1-29). [...]
97. Passo, pois, à aplicação da respectiva pena.
98. Assim, em uma primeira fase, apesar de tecnicamente primário, temos que a
conduta do réu está a representar uma situação de extrema gravidade. Primeiro porque, o
caso denotou uma evidente vontade de burlar o dever fiscalizatório do Exército, sobre um
tema absurdamente preocupante no contexto da atualidade, qual seja, o de se ter um
absoluto controle acerca da entrada de armas importadas no Brasil. Certamente, acaso o
Exército Brasileiro, através de seus órgãos internos fiscalizadores, perder o controle sobre a
destinação e movimentação dos armamentos que dão entrada em nosso país, poderemos
ter as portas abertas para as mais diversas ramificações delituosas, como por exemplo, o
comércio ilegal de armas de fogo e o consequente abastecimento de organizações
criminosas destinadas para atividades ilícitas dos mais variados tipos. Segundo porque, o
próprio número de armas importadas, na hipótese dos autos, 20 espingardas, já evidenciam
que o controle deve ser feito com a máxima precisão e com detalhes acerca de sua
movimentação e destinação. Terceiro porque, o dolo intenso do agente, consoante se viu
acima, está a revelar a necessidade de uma reprimenda mais compatível com sua conduta.
Quarto porque, é fundamental, aqui, um apenamento que vise coibir práticas delitivas
similares à praticada pelo réu, como forma, inclusive, de prevenção. Por tais argumentos,
levando-se em consideração a limitação quantitativa prevista para o crime de falsidade
ideológica previsto no artigo 312 do CPM, qual seja, de 01 (hum) a 03 (três) anos de
reclusão (vez que as condutas do réu se deram mediante a confecção de dois requerimentos
particulares apresentados à máquina administrativa militar), temos que a sua pena base
deve se dar em 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
99. Na segunda e terceira fases, não temos agravantes, atenuantes, causas de aumento e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
nem de diminuição de pena. Assim, a pena anteriormente fixada, qual seja, de 01 (hum) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, torna-se, pois, definitiva.
100. É bem verdade que o acusado foi considerado revel. Entretanto, tal fato, por si só, não
é fator impeditivo para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Assim,
há de ser concedido ao réu, o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, ou seja, pelo
período probatório mínimo, nos termos do artigo 84 do CPM. Mesmo porque, o crime de que
cuidam os autos, não tem como requisito qualquer prática violenta ou que envolva grave
ameaça à pessoa.". (Nossos grifos.)
Assim, o decisum combatido não padece de qualquer incorreção, haja vista ter enfrentado o tema
referente à condenação anterior do apelante/apelado pelo crime de calúnia, entretanto, sem sopesar essa
circunstância desfavoravelmente ao sentenciado, ao fixar a reprimenda acima do mínimo-legal.
Em consulta ao andamento processual da Apelação nº 20-42.2012.7.11.0011, consta que, em 26 de
junho de 2017, foi certificado o trânsito em julgado, "EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO LAVRADO NO AGRAVO REGIMENTAL (3) Nº 20-42.2012.7.11.0011.".
A doutrina e a jurisprudência denominam como tecnicamente primário o réu que comete novo crime,
antes de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior ou após o decurso de
5 (cinco) anos da extinção da punibilidade, a teor do art. 71, caput e § 1º, do CPM.
Conforme o escólio do professor Cleber Masson[4]:
"O Código Penal define somente o conceito de reincidente: é o sujeito que comete um novo
crime depois do trânsito em julgado da sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no
estrangeiro, pela prática de crime anterior.
Destarte, o conceito de primário é obtido pela via residual, isto é, por exclusão. Com efeito,
primário é todo aquele que não se encaixa no perfil do reincidente. Não se exige jamais
tenha praticado um crime: basta que não tenha cometido um crime depois do trânsito em
julgado de uma condenação anterior.
Em sede jurisprudencial, contudo, criou-se a figura do tecnicamente primário, que seria
a pessoa que possui condenação definitiva, sem ser reincidente. A primariedade estaria
limitada aos casos em que o agente não ostenta nenhuma condenação. Em nosso sistema
penal, o tecnicamente primário poderia ser visualizado em duas hipóteses: a) o sujeito
possui uma ou diversas condenações definitivas, mas não praticou nenhum dos crimes
depois da primeira sentença condenatória transitada em julgado; e b) o indivíduo ostenta
uma condenação definitiva, e depois dela praticou um novo crime. Entretanto, entre a
extinção da punibilidade do crime anterior e o novo delito decorreu período superior a 5
(cinco) anos (CP, art. 61, I).". (Grifos originais.)
Vale ainda citar a irreprochável lição de Ricardo Augusto Schmitt[5]:
"Por outro lado, chamamos a atenção para o termo rotineiramente empregado de
'tecnicamente primário'. Em verdade, tal expressão foi construída pela jurisprudência, tendo
previsão usual apenas para expressar duas situações distintas:
a) agente que possui contra si diversas decisões condenatórias definitivas, muito embora
nenhuma delas gere reincidência, diante do fato de não ter sido condenado por novo crime
cometido após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória;
b) agente que cometeu nova infração penal após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
(prazo legal depurador)."
Este Superior Tribunal Castrense já debateu o tema, conforme o julgamento dos Embargos de Declaração
nº 7000978-98.2019.7.00.0000, que teve como Relatora a eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, cujo o acórdão foi publicado no DJe em 24/10/2019, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS
ANTECEDENTES. ART. 71, § 1º, DO CPM. SEGUNDO CRIME. DATA DA CONDUTA.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O equívoco contraditório apontado pelo Órgão ministerial adveio da utilização dos Trânsitos
em Julgado das Ações Penais como parâmetro para a interpretação do art. 71, § 1º, do CPM.
O dispositivo leva em consideração, para fins de reincidência, a data da conduta
perpetrada no segundo crime, isto é, o momento de acontecimento dos fatos, e
não a data do Trânsito em Julgado da Ação Penal que lhe corresponda. Embargos
Declaratórios acolhidos. Decisão unânime." (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido, trago à baila a Apelação nº 1998.01.048160-7, de relatoria do eminente Ministro Ten
Big Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA, publicado em 20/1/1999, oportunidade na qual restou
consignado que: "[...] Na hipótese dos autos, o militar sentenciado era tecnicamente primário visto que a
condenação alusiva à primeira decisão transitou em julgado depois da consumação da segunda deserção
[...]".
Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento do HC nº
115.810/SP, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, publicada no Dje em 17/2/2014, do qual
se extrai o fragmento da ementa a seguir:
"[...] 4.2 Pedido de afastamento da agravante da reincidência. Existência de
constrangimento ilegal. Paciente/impetrante, que, à época do crime apurado nos autos,
era tecnicamente primário, na medida em que não tinha em seu desfavor nenhuma
decisão penal condenatória transitada em julgado.
5. Concessão parcial da ordem, de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções que
proceda a nova dosimetria da pena, afastando a agravante da reincidência." (Nossos grifos.)
Com efeito, in casu, observa-se que bem andou o magistrado a quo, ao considerar o sentenciado
tecnicamente primário, posto que o trânsito em julgado do crime anterior só ocorreu no ano de 2017,
posteriormente à data do cometimento do delito a que se refere o presente processo.
Por derradeiro, no tocante ao pedido de cassação do benefício da suspensão condicional da pena (sursis),
concedido ao civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, assiste razão ao órgão ministerial.
A teor da Carta de Guia para cumprimento da pena, expedida em 10 de dezembro de 2019, nos autos da
Execução da Pena nº 149-62.2017.7.11.0111, o douto Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM.
Dr. Cristiano Alencar Paim, declinando da competência, informou ao Juízo da Vara de Execuções Penais
do TJDFT que o sentenciado FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES fora condenado à pena de
1(um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 214 do CPM, com benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, entretanto:
"[...] O sentenciado não compareceu à Audiência Admonitória designada, após inúmeras
tentativas de sua intimação, sendo revogado seu direito ao sursis. Foi expedido o
Mandado de Prisão nº 0000149-62.2017.7.11.0111.01.0001-17 no Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) [...]" (Nossos grifos)
Ademais, consta em Decisão[6] exarada pelo citado magistrado que:
"[...] O Oficial de Justiça também compareceu em um endereço residencial já indicado pelo
sentenciado, e foi informado por funcionários do condomínio residencial e por vizinhos que o
intimando mora com a esposa no imóvel, mas não deixa telefone de contato, não possui/não
atende interfone, e nem recebe correspondências registradas, já tendo sido procurados por
diversos Oficiais de Justiça sem sucesso, uma vez que sequer atende à campainha de sua
residência. Informaram também que o mesmo possui horário incerto mas normalmente só
está em casa tarde da noite."
Desse modo, considerando as informações colhidas no juízo de execução, bem como o evidente

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/12/2020 00:06:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cca9f02e
menoscabo com esta Justiça Especializada, o apelante/apelado não faz jus à concessão do benefício da
suspensão condicional da pena (sursis), a teor do art. 84, inciso II, do CPM.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo e dou provimento parcial ao recurso
ministerial, para, mantendo a condenação imposta ao civil FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES
FERNANDES, revogar o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), ante a ausência de
preenchimento dos requisitos elencados no art. 84, inciso II, do CPM.

[1] Evento 1, arq. 10, da APM nº 129-84.2016.7.02.0102.
[2] Evento 246 da APM nº 129-84.2016.7.02.0102.
[3] Art. 124 da CF/88.
À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
[4] MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado, Parte geral - Vol 1. 6ª Ed. Rio de
Janeiro, Forense; São Paulo, Método. 2012, fls. 649/650.
[5] SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 6ª Ed. Salvador,
Juspodivm. 2011, fls. 144/145.
[6] Evento 43 da Execução da Pena nº 149-62.2017.7.11.0111.